Tribunal: TJDFT
Processo: 0735199-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735199-72.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., EDSON CHAVES DA SILVA APELADO: EDSON CHAVES DA SILVA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de gratuidade judiciária formulado por Edson Chaves da Silva em sede de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos “para condenar o réu a devolver ao autor, em dobro, o valor R$ 16.674,38 devidamente atualizado e acrescido de juros de mora desde o desconto indevido (27/08/2020) e a pagar R$ 6.000,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) de danos morais, acrescido de juros de mora e correção monetária a partir da presente sentença”. Em despacho de ID no 40369531, o recorrente foi intimado para que comprovasse sua hipossuficiência, tendo se manifestado em petição de ID no 40833100. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. No caso, o apelante percebe R$ 35.322,13 ( trinta e cinco mil, trezentos e vinte e dois mil e treze centavos), conforme consignado em sua própria apelação, e nos documentos juntados na petição de ID no 40833100. Veja-se: “Em que pese a remuneração bruta de R$ 35.322,13, o requerente recebe a quantia líquida de R$ 24.153,99, sem os descontos dos consignados, que somam R$ 6.989,15. Em razão de outros empréstimos descontados em conta corrente, as suas despesas ultrapassam exponencialmente seus ganhos, mesmo sem considerar a parcela de empréstimo BRB – Parcelado, no valor aproximado de R$ 5.091,92 (empréstimo de mútuo, descontado diretamente em conta corrente, atualmente com cobrança suspensa, mas somando ao saldo devedor). Isso, sem incluir despesas correntes do mês, referentes à alimentação, medicação, combustível, etc., conforme se observa da planilha demonstrativa abaixo, feita com base no mês de maio de 2021”. Com base na documentação apresentada, verifica-se que o apelante percebe renda muito acima da média nacional. Assim, o endividamento voluntário, não é argumento bastante para justificar a concessão da gratuidade. Nesse sentido, veja: “PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE POBREZA. ART. 99, §§ 2o, 3o DO CPC/2015. 1. Não constando nos autos elementos capazes de comprovar que o agravante não possui condições de arcar com as custas do processo, não há como deferir as benesses da justiça gratuita. 2. O endividamento espontâneo não é suficiente para fazer caracterizar a hipossuficiência financeira. 3. Agravo de instrumento não provido” (Acórdão 1649209, 07067097220228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 27/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Some-se a tudo isso que o valor das custas processuais é razoavelmente módico no âmbito deste egrégio Tribunal, não se vislumbrando que o pagamento das despesas processuais lhe seja economicamente inviável. Por isso, indefiro o pedido do benefício da gratuidade de justiça. Intime-se o apelante Edson Chaves para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator